Tribunal: TJDFT
Processo: 0737041-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737041-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: TELECOM LIMA SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O (Num. 31160083). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GCE S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0013910-37.2014.8.07.0001, proposto em desfavor da ora Agravante por TELECOM LIMA SERVIÇOS LTDA., rejeitou a impugnação da Executada, ora Agravante, quanto aos honorários periciais. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por meio da decisão de Num. 30887678. Mediante petitório de Num. 31160083, a Agravante afirma que sobreveio determinação de recolhimento dos honorários periciais, sob pena de desistência da prova técnica, e repõe o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido por esta Relatoria. Pois bem. A reposição do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conquanto veicule a afirmação da prolação de nova decisão no Feito originário, veio acompanhada de emenda para acréscimo das razões recursais lançadas no instrumento, quanto aos requisitos para o deferimento do pleito liminar postulado, o que não se admite, em face da preclusão. Assim, a despeito da argumentação tecida pela Agravante, os fundamentos da decisão antes proferida mantêm-se inabalados e, por conseguinte, indefiro o pedido formulado na petição de Num. 31160083. Prossiga-se com as determinações precedentes. I. Brasília - DF, 04 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador